Tribunal: TJES
Processo: 0013816-87.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013816-87.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELANTE: MARTA SPEROTO e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DA MEDIÇÃO ATESTADA PELA CONCESSIONÁRIA – PREVISÕES DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº414/2010
DEVIDAMENTE OBSERVADAS – CONSUMIDORA QUE FOI CIENTIFICADA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS
–
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR DÉBITO PRETÉRITO DE PERÍODO SUPERIOR A 90 DIAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO DA AUTORA E DA RÉ CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1. Na hipótese dos autos não resta configurado o cerceamento à defesa da consumidora, pois lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da concessionária no medidor irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade, conforme Resolução nº414/2010 da ANEEL.

2. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, nos termos do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, o que ocorreu na hipótese. Destarte, não há que se falar em inexigibilidade do débito.

3. Consoante entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 699)
“na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

4. Considerando que. conforme Demonstrativo de cálculo e boleto acostados aos autos, é possível verificar que a concessionária efetuou, apenas em março de 2018, a cobrança do valor integral de todo o período e ainda encargos que totalizaram o débito de R$14.310,07 (catorze mil trezentos e dez reais e sete centavos), deve ser afastada a possibilidade de corte de energia pelo não pagamento do valor integral, bem como pelo fato de já superado o prazo de 90 (noventa) dias após a constatação, conforme entendimento vinculante fixado pelo c. STJ (Tema 699).

5. Ante a ausência da efetiva suspensão do fornecimento do serviço de energia, não se verifica a ocorrência de qualquer abalo apto a ensejar indenização por danos morais na simples cobrança do valor total devido, de modo que correta a improcedência do pedido indenizatório.

6. Recurso da autora e da ré improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por MARTA SPEROTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013816-87.2018.8.08.0012

APELANTE/
APELADA
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA/
APELANTE
:
MARTA SPEROTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Na origem,
MARTA SPEROTO
ajuizou esta “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória” em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
postulando a desconstituição da cobrança no valor de R$14.310,07 (catorze mil trezentos e dez reais e sete centavos), referentes a suposto consumo irregular pretérito, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Narra a inicial que, na data de 1º de junho de 2016, a autora foi surpreendida com a visita de equipe técnica terceirizada da requerida que informou a realização de uma inspeção no medidor de energia da unidade.

Posteriormente, nova inspeção foi realizada já em 17/07/17, sem a presença e participação da autora, oportunidade em que o medidor foi substituído e enviado para perícia ante a constatação de possível irregularidade.

Tempos depois, a autora foi notificada da cobrança do valor R$14.310,07 (catorze mil trezentos e dez reais e sete centavos) relativos ao montante apurado a título de recuperação do consumo no período de 18/03/16 a 17/07/17.

Após a regular instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para “
determinar que a requerida se abstenha de suspender o consumo de energia elétrica da unidade consumidora da requerente, instalação nº 1378943, referente às faturas compreendidas entre os meses de março/2016 a julho/2017, que totalizam o valor de R$14.310,07 (catorze mil trezentos e dez reais e sete centavos)”
.

Irresignada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs recurso de apelação (fls.182/201) e sustenta, em síntese, que:
I)
restou demonstrado que o aparelho medidor apresentava irregularidades que impediam o faturamento integral do consumo;
II)
foram observados todos os regramentos pertinentes à apuração da irregularidade e sua posterior cobrança;
III)
agiu no exercício de seu poder/dever, em estrita observância da Resolução nº 414/2010 da ANEEL;
IV)
inexiste óbice ao corte do serviço de energia.

Por sua vez,
MARTA SPEROTO
interpôs o apelo adesivo de Id 8464650, alegando, em suma, que:
I)
na execução dos procedimentos de apuração da suposta irregularidade do medidor não foram observados o contraditório e a ampla defesa, previstos na Resolução ANEEL nº414/2010;
II)
não pode ser penalizada por eventual fraude realizada por terceiros;
III)
deve ser declarada a inexistência do débito, bem como deve a requerida ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Por questões de didática processual, passo à análise conjunta de ambos os recursos.

Pois bem. Como cediço, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, enquanto concessionária de serviço público, qual seja, distribuição de energia elétrica, realiza tal atividade por delegação do Estado.

Nessa condição, é alcançada pelas disposições do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ao dispor que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
. Desse modo, tais empresas ficam enquadradas na teoria do risco administrativo, sendo, assim, objetiva a sua responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

Ademais, nada obstante a edição, também, da Lei de Concessões (Lei nº8.987/95), não se pode ignorar a incidência do Código de Defesa do Consumidor naquilo que favoreça e proteja o usuário, uma vez que,
in casu
, apelante e apelado enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos nos arts.2º e 3º do referido diploma.

Nessa precisa linha, imperioso ressaltar que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ. 2015/0284729-0. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.566 – MT. Segunda Turma. Rel.:MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 07/03/17. DJe: 27/04/17).

No mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES em diversas oportunidades anteriores, como se pode observar,
exempli gratia
, da seguinte ementa de julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RESIDENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. BEM ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Com base nas premissas básicas que regem a relação de consumo entre as partesConforme entendimento pacificado no STJ, "a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. (REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019), impõe-se a aplicação das normas que regem o CDC.

2.As provas dos autos não embasam a afirmação de existência de fumus boni iuris que justifique a concessão do pleiteado efeito suspensivo. Ao contrário, tenho, tal qual externado na Decisão recorrida, que a energia elétrica é bem essencial, de modo que a sua falta, aliada à ausência de facilidades para suprimento de bens de consumo diários, é motivo de grandes transtornos, já que, aparentemente o imóvel da Agravada está apto para receber os serviços prestados pela parte Demandada, serviços estes que já foram prestados no local em outra época.

3.Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0002111-44.2019.8.08.0049. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Julgamento: 10/08/2020. Data da Publicação no Diário: 25/08/2020). (grifo nosso)

Postas estas premissas, verifica-se que, no caso em comento, a autora foi cobrada pela concessionária de energia elétrica em razão de suposto consumo irregular registrado em seu imóvel no período compreendido entre 18/03/16 e 17/07/17, totalizando um débito de R$14.310,07 (catorze mil trezentos e dez reais e sete centavos).

Cumpre analisar, portanto, a licitude do procedimento de apuração da irregularidade e dos valores apontados como devidos pela concessionária.

Nesse sentido, é possível verificar que no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI acostado aos autos (fl.129) consta a observação acerca da possível irregularidade constatada na data de 17/07/17 nos seguintes termos:

“manipulação no mecanismo dos registradores de indicação de leitura ponteiros, [sic] fazendo com que a leitura atual seja diferente da leitura real”.

Posto isso, importa salientar que, diversamente do narrado pela autora, consta a assinatura no campo destinado ao consumidor, demonstrando a sua presença durante a inspeção do medidor.

Da mesma forma, observa-se que a Comunicação de Substituição de Medidor” (fl.128) também se encontra devidamente assinada, o que revela a ciência da autora acerca do envio do aparelho recolhido para análise e, inclusive, constam informações acerca do procedimento a ser adotado caso a cliente desejasse acompanhar a perícia.

Como cediço, em decorrência do princípio contratual, o pagamento a menor, ainda que decorrente de ato praticado por terceiro, importa em enriquecimento ilícito, sendo este vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º).

Sobre o tema, a referida resolução, em vigor à época dos fatos, prevê em seu art.129, que “
na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”. Portanto, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade.

Contudo, embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor.

Imperioso salientar, portanto, que é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo,
sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo
.

Para tanto, a Resolução nº 414/2010 da ANEEEL estabelece todo o procedimento a ser adotado:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que tal como exposto anteriormente e pelo juízo
a quo
em sua sentença, foram adotadas todas as exigências previstas, tendo a consumidora presenciado a inspeção
in loco
e sido devidamente notificada da realização de perícia em laboratório, da qual poderia participar, caso assim desejasse.

Não havendo, pois, irregularidade no procedimento de apuração, não há que se falar em inexigibilidade do valor apurado a título de compensação do consumo a menor.

Nada obstante, faz-se imperioso atentar-se ao fato de que a cobrança de R$14.310,07 (catorze mil trezentos e dez reais e sete centavos) realizada pela concessionária refere-se ao
período de
18/03/16

a

17/07
/17
, conforme “Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular” (fls.131/135). Referida irregularidade foi constatada em inspeção realizada em 17/07/17 e a cobrança, contudo, somente se deu em março de 2018 (fls.30 e 131).

Nesse sentido, não se pode olvidar que no julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 699) o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese vinculante:

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
(grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que,
in casu
, muito embora a cobrança do débito relativo a todo o período de mais de um ano faturado a menor (18/02/16 a 17/07/17) seja possível, não se pode permitir a eventual interrupção do fornecimento de energia por inadimplemento de período superior a 90 (noventa) dias.

Isso posto, considerando que conforme Demonstrativo de Cálculo acostado à fl.131 e boleto acostado à fl.30 dos autos, é possível verificar que a concessionária efetuou, apenas em março de 2018,
a cobrança do valor integral de todo o período e ainda encargos que totalizaram o débito de
R$14.310,07 (catorze mil trezentos e dez reais e sete centavos)
,
deve ser afastada a possibilidade de corte de energia pelo não pagamento do valor integral,
bem como pelo fato de já superado o prazo de 90 (noventa) dias após a constatação, conforme entendimento vinculante fixado pelo c. STJ no supracitado Tema 699.

Nesse sentido, inclusive, já se pronunciou esta c. Terceira Câmara Cível em situação análoga, como se pode observar da seguinte ementa de julgado que ora transcrevo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PRECONIZADO NA RESOLUÇÃO N. 414/2010, DA ANEEL, VIGENTE À ÉPOCA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDO EM TODAS AS FASES. PRECEDENTE FIXADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.12.433/RS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES APURADOS SUPERIORES AO CONSUMO DE 90 (NOVENTA DIAS) ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE SOB PENA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO.
REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

II. Na hipótese, em todas as fases da apuração das irregularidades, perpetrada pela Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica, foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa, sendo possibilitado à Recorrida comparecimento no local da realização da perícia, bem como sendo encaminhado à mesma o Relatório de aferição de consumo irregular juntado aos autos pela própria Autora da Ação, onde consta expressamente que o referido cálculo pode ser impugnado pelas vias administrativas antes de qualquer providência alusiva à cobrança respectiva.

III. Em visita técnica de vistoria na unidade de consumo, ocasião em que restou substituído o medidor, lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 3492589, ocasião em que restou cientificada a Recorrida, sendo colhida sua assinatura ao final.

IV. Concluída a análise técnica do equipamento restou concluído que o medidor encontrava-se com os lacres do aferidor violados, disco arranhado por intervenção de terceiros e com 50% (cinquenta por cento) da engrenagem do registrador cortada por intervenção de terceiros, não registrando o consumo correto de energia elétrica (fls. 72).

V. Restou encaminhado à Recorrida o relatório de recuperação do consumo, tendo sido, inclusive, apresentado pela mesma na Petição Inicial (fls. 19/26), onde consta, inclusive, expressamente, a advertência de possibilidade de impugnação Administrativa do débito, na forma disciplinada pelo artigo 133, § 1º, da Resolução 414/2010, da ANEEL, em vigor à época.

VI. A Recorrente emitiu cobrança do valor referente ao consumo irregular no equivalente a R$ 4.599,54 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), entretanto, os valores em questão não podem ser exigidos sob pena de interrupção do serviço, porquanto esta medida de forçar o consumidor ao pagamento somente pode decorrer de débitos relativos ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da irregularidade, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito,
sendo que, na hipótese, o valor em referência perfaz apuração resultando de 24 (vinte e quatro meses), portanto, em desconformidade com o Precedente Jurisprudencial de observância vinculativa alhures mencionado.

VII. Recurso conhecido e provido em parte, para reformar a Sentença de Primeiro Grau no sentido de considerar a regularidade da apuração do consumo de energia elétrica na instalação da Recorrida, mantendo, entretanto, a Sentença na parte em que conferiu a tutela jurisdicional no sentido de impossibilitar a cobrança dos referidos valores sob pena de interrupção do serviço,
redistribuindo os ônus sucumbenciais a serem arcados na proporção de (dois terços) pela Recorrida e (um terço) pela Recorrente. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001081-39.2020.8.08.0016. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Namyr Carlos de Souza Filho. Data da Publicação: 27/06/23). (grifo nosso)

Correta, portanto, a determinação do juízo de piso no sentido de
“
determinar que a requerida se abstenha de suspender o consumo de energia elétrica da unidade consumidora da requerente, instalação nº 1378943, referente às faturas compreendidas entre os meses de março/2016 a julho/2017, que totalizam o valor de R$14.310,07 (catorze mil trezentos e dez reais e sete centavos)”.

Por fim, tem-se por correta também a improcedência do pedido indenizatório, posto que, ante a ausência da efetiva suspensão do fornecimento do serviço de energia, não se verifica a ocorrência de qualquer abalo apto a ensejar indenização por danos morais na simples cobrança do valor total devido.

Não há, portanto, que se falar em reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARTA SPEROTO
.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator